Tribunal: TJDFT
Processo: 0741037-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741037-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONY SIQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: JESSICA CAMILA PINTO SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rony Siqueira da Silva contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0718606-03.2023.8.07.0020, ID no 172552167). 2. O agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, pois vendeu o “ágio do veículo” objeto da controvérsia para a agravada, que não vem pagando as prestações do financiamento, além dos débitos e multas de trânsito. 3. Sustenta que demonstrou o negócio jurídico mediante a juntada da cópia da procuração outorgada em favor da agravada, o que demonstraria a probabilidade do seu direito. Aduz a necessidade de obrigar a agravada a providenciar a transferência do veículo para o seu nome, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil reparação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. O agravante deixou de recolher o preparo, pois é beneficiário da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 9. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito, após oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, se não foi observada a forma prevista na legislação de regência no que tange à venda de veículo automotor alienado fiduciariamente, é inviável a adoção de medidas que impliquem obrigações ou eventuais prejuízos a terceiros que sequer integram a demanda (credor fiduciário e departamento de trânsito), tampouco participaram do negócio jurídico. Quem vende ágio sem autorização do credor fiduciário pode infringir, inclusive, disposição do Código Penal: art. 171, § 2o, III (Defraudação de penhor. III - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado). 11. Precedente: TJDFT Acórdão no 1374163, 07158762420208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Por ora, mantenho o benefício de gratuidade de justiça concedido ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO